Tribunal: TJBA
Processo: 8054627-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054627-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERMINIO FELIX DA COSTA Advogado(s): EDMILSON BASTOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP, NAS REFERÊNCIAS IV e V. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GAP NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. PARCELA DE CARÁTER GENÉRICO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DESSE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL, COM A INCORPORAÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS “IV” E “V”. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária concedida ao impetrante, pois não comprovada, com elementos hábeis, a capacidade financeira do mesmo, não havendo elementos novos a ensejar sua revisão de ofício. 2. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, visto que o mandamus que se volta contra os efeitos concretos da lei nº 12.566/2012. 3. Igualmente, rejeitam-se as prejudiciais de prazo decadencial e prescrição total do fundo de direito. A primeira, por se tratar de omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda, em razão das verbas ora requeridas se referirem a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. 4. O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia replica o regramento da Carta Magna anterior à EC 41/03, garantindo aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade. Impetrante que, na condição de servidor militar, faz jus à paridade remuneratória entre ativos e inativos, independentemente da data de aposentação. 5. Ante ao reconhecimento do caráter genérico da GAP, inclusive nas referências “IV” e “V”, resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos, com base na paridade prevista no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 6. Violação a direito líquido e certo do impetrante que se constata, encontrando amparo legal a pretensão formulada no writ, sendo imperiosa a concessão da ordem. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8054627-26.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, HERMINIO FELIX DA COSTA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)